Tribunal: TJPA
Processo: 0023958-72.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023958-72.2010.8.14.0301

APELANTE: JACQUELINE COSTA CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. VÍCIO CONFIGURADO. ANÁLISE DE PEDIDO DIVERSO DO CONTIDO NA EXORDIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, II, CPC/2015. APLICABILIDADE. MÉRITO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal, em primeiro plano, saber se é possível a declaração de nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
, em razão da análise de pedido diverso do contido na exordial. Uma vez declarada a nulidade, defende o apelante a aplicação da teoria da causa madura, visando à análise meritória da demanda, qual seja, a possibilidade de averbação do tempo de serviço público prestado sob o vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

2.

De acordo com o teor do
decisum
vergastado, percebe-se que o juízo sentenciante examinou pedido totalmente estranho (FGTS) àquele que de fato consta no conteúdo da petição inicial. Decisão
extra petita
configurada.

3.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, cabe a este tribunal, ao declarar a nulidade da sentença, julgar a lide, tendo em vista as condições favoráveis ao julgamento.

4.

In casu
, restou devidamente comprovado que a parte apelante trabalhou efetivamente na Secretaria do Município de Saúde e Meio Ambiente – SESMA sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva.

5.

Nesse caso, de acordo com as disposições do RJU, bem como entendimento pacífico desta Egrégia Corte,
deve ser averbado nos registros funcionais o período em que a servidora laborou na condição de temporária (03 anos, 06 meses e 24 dias), inclusive para efeito do cálculo do adicional de tempo de serviço, fazendo jus também ao pagamento de valores retroativos, limitados a 05 (cinco) anos do ajuizamento desta ação ordinária.

6.

Juros e correção monetária de acordo com

o decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

7.

Inversão da sucumbência. Condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

8.

Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação interposta, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Jacqueline Costa Campos
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos desta Ação Ordinária com pedido de Tutela Antecipada, julgou improcedente a pretensão autoral, entendendo o juízo
a quo
pela impossibilidade do encerramento do contrato temporário gerar direito à percepção às parcelas referentes ao FGTS.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 731074), apontando no referido aclaratórios o erro material do
decisum
, uma vez que o pedido contido na exordial consiste em matéria diversa da decida pelo magistrado.

O juízo sentenciante conheceu e rejeitou os embargos (ID 731077).

Irresignada, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação (ID 731078) reiterando a nulidade da sentença vergastada, uma vez que o seu conteúdo se ateve à concessão das parcelas relativas ao FGTS e não ao que realmente fora pleiteado na exordial. Afirma a recorrente que a provocação do Poder Judiciário consistiu unicamente no que diz respeito à possibilidade jurídica do reconhecimento pelo ente estatal do tempo de serviço antes prestado sob o vínculo temporário, para fins previdenciários, bem ainda no que tange à percepção do Adicional por Tempo de Serviço.

Assim, requer a declaração de nulidade da sentença e, por conseguinte, o imediato julgamento do mérito da lide, com fulcro no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC/2015. No mérito, discorre que o RJU do Estado do Pará permite a reconhecimento do tempo de serviço prestado sob o regime temporário para fins previdenciários e, principalmente, no que tange aos valores atinentes ao adicional por tempo de serviço.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 731080).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e total provimento do recurso de apelação interposto (ID 768416).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

Assiste razão à recorrente em relação à nulidade da sentença guerreada.

Fora pleiteado perante o magistrado
a quo
: i) anulação do ato de cancelamento do Adicional de Tempo de Serviço, haja vista a presença dos requisitos para sua obtenção; ii) seja reconhecido de pleno direito a percepção do adicional de tempo de serviço da servidora, uma vez que o caráter transitório do vínculo antes estabelecido não constitui óbice à sua consideração para fins do ATS; iii) sejam pagos os adicionais retroativos a data de ingresso ao serviço público no Estado do Pará, de forma efetiva, pois já possuía direito ao ATS.

Como é sabido, o atual Código Fux – arts. 141 e 492 – primou pela observância do princípio da congruência, o qual norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com o pedido deduzido na exordial.
[1]

Nessa linha, certo é que a matéria a ser julgada pelo juízo
a quo
deve ser pautada pelos pedidos realizados na petição inicial, de forma que não será permitido ao julgador proferir decisões
extra petita
,
ultra petita
e/ou
citra petita
. Tais conceitos são assim resumidos pela doutrina
[2]
:

“(...) na decisão
ultra petita
o juiz exagera e, na
extra petita
, ele inventa, na decisão
citra petita
o magistrado se esquece de analisar algo que tenha sido pretendido pela parte ou tenha sido trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.

In casu
, resta patente que o juízo de piso, ao discorrer acerca do direito ou não à percepção das verbas fundiárias – FGTS, não observou os limites objetivos estabelecidos pela parte autora e, agindo de tal maneira, acabou por proferir decisão se atendo única e exclusivamente a bem jurídico diverso do pedido, tornando-se, portanto,
extra petita
por decidir fora dos pedidos iniciais
.

Destarte, comprovados os vícios pela análise de pedido diverso daquele expressamente formulado na petição inicial, bem ainda a omissão quanto àqueles expressamente estipulados, entendo não haver outra medida processual a não ser a decretação de
nulidade
da sentença.

Diante de tal contexto, estando o processo em condições para ser julgado quanto a este ponto e, com fulcro no art. 1.013, inciso II, do CPC/2015
[3]
, cabe a este Órgão Julgador proceder neste momento à análise do pedido, sendo desnecessário o retorno dos autos ao juízo sentenciante.

Sobre o tema, o professor Fredie Didier Jr. ensina que “
em qualquer caso, uma vez invalidada a decisão
ou capítulo
,
cabe ao tribunal decidir desde logo o mérito, se a causa estiver em condições de imediato julgamento
[4]
.”

Com efeito, da análise dos autos, constata-se que, dentre os documentos de ID 731058 – Págs. 03/15, chama a atenção a certidão de tempo de serviço da autora/apelante, expedida pela Secretaria de Administração do Município de Belém, bem como os contracheques referentes ao período laboral desempenhado, os quais se complementam nas informações trazidas, tornando-se possível concluir pela efetiva prestação de serviço sob o vínculo temporário para com aquela municipalidade, totalizando um tempo líquido de
03 anos, 06 meses e 24 dias
, tendo como referência o interregno dos anos de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Outrossim, urge destacar que em
21/02/2005
, a requerente passou a ocupar cargo público efetivo no quadro de pessoal do ente estatal ora apelado, dada a sua nomeação para o cargo de monitor em virtude de aprovação em concurso público – C-80 da SETEPS (ID 731058 – Pág. 5).

Seguindo a linha funcional, após o primeiro triênio no serviço público estadual, a parte apelante passou a fazer jus ao adicional por tempo de serviço em
21/02/2008
, sendo que o referido adicional lhe fora deferido em 5% (cinco por cento), conforme se vê no ID 731058 – Pág. 5.

Por entender insuficiente o percentual concedido, pleiteou, ainda em sede administrativa, a averbação do já mencionado tempo de serviço exercido sob o regime temporário perante o Município de Belém,
com a consequente repercussão pecuniária sobre os cálculos do ATS
. Em um primeiro momento, obteve êxito no requerimento administrativo e passou a auferir a partir de abril de 2008 as parcelas correspondentes, totalizando 10% (dez por cento) de acréscimo patrimonial (ID 731058 – Pág. 21).

Ocorre que,
em setembro do mesmo ano
, a Administração Pública do Estado do Pará exerceu seu poder de autotutela e reviu o ato responsável pela soma remuneratória e, com base em parecer exarado pela SEAD (ID 731059 – Pág. 01/05), decidiu não apenas pelo retorno à percepção do ATS no percentual de 5% (cinco por cento), mas também pela restituição da diferença, o que fora feito, haja vista o teor do contracheque de ID 731062 – Pág. 4.

Feito o breve apanhado do cenário fático-jurídico contido no bojo processual, entendo que a tese responsável pela revogação de parte do ATS, qual seja, inexistência de fundamento legal capaz de ensejar o deferimento da averbação de tempo de serviço para fins de percepção do ATS em razão da temporariedade do serviço,
não
merece subsistir.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelante, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação como monitora, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º.
Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.
(grifei)

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o ente público, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o cômputo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que a requerente/recorrente conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente na Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente – SESMA, conforme destacado alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Nesse diapasão, trago à baila entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA
. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94; 2-
O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA;
3- Segurança concedida.

(2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31) - Grifo nosso

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II -
O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;
III -
In casu, restou demonstrado que a impetrante efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço
; IV - Segurança concedida. Decisão Unânime;

(TJPA, 2017.03891768-15, 180.383, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-12, Publicado em 2017-09-13) - Grifo nosso

?MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PREJUDICIAL DE DECADENCIA. REJEITADAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 ? Narra a inicial que a impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado no não pagamento de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) que teria direito com o computo do tempo de serviço púbico prestado como professora temporária junto a própria rede pública de ensino do Estado do Pará, o que evidencia, em tese, a existência de interesse de agir da impetrante voltado contra omissão da autoridade impetrada consubstanciada no não pagamento do Adicional de Tempo de Serviço com o computo do período de sérvio público temporário, que a priori deveria ser procedido de forma automática, independente de solicitação, face a continuidade do vínculo, conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei n.º 5.810/94; 2 ? Decorre a impetração de conduta omissiva da autoridade impetrada, que se renova mês a mês a cada novo recebimento do contracheque, por se tratar de verdadeira prestação de trato sucessivo, onde não houve a negativa do próprio direito, e por conseguinte, não se cogita da existência de decadência da impetração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 3 ? O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do Adiconal de Tempo de Serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 4 ? Segurança concedida à unanimidade.?

(TJPA, 2017.03370116-70, 179.018, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-10)

Assim sendo, restou comprovado nos autos o direito da autora/apelante ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública em período
anterior
à sua nomeação como servidora efetiva do Estado do Pará.

Ante o exposto,
estou por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora,
acolhendo a preliminar de nulidade da sentença
, ante o julgamento de pedido diverso do contido na exordial. Ato contínuo, nos termos do art. 1.013, § 3º, II do CPC/2015,
JULGO PROCEDENTE

os pedidos da peça inicial, devendo ser averbado nos registros funcionais o período em que a servidora laborou na condição de temporária (03 (três) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias, inclusive para efeito do cálculo do adicional de tempo de serviço, fazendo jus também ao pagamento de valores retroativos, limitados a 05 (cinco) anos do ajuizamento desta ação ordinária
.

Juros e correção monetária de acordo com

o decidido nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Havendo inversão da sucumbência
,
condeno
o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o montante ser fixado quando da liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

Belém(PA),
09
de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012).

[2]

DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual CIivl. v. 2, 5ª ed., Salvador: JusPodivm, 2010, pg. 319).

[3]

A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

[4]

Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10. ed. – Salavador: Ed. Juspodivm, 2015. v.2 (grifo meu).

Belém, 10/08/2021